Tribunal: TJDFT
Processo: 0736581-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL. INDIVISÍVEL. PARTILHA DE BENS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. USO EXCLUSIVO DO BEM. ALUGUÉIS DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários.
2. É direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em conjunto do imóvel indivisível, na forma do art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. Trata-se de direito potestativo, passível de ser exercido por qualquer um dos coproprietários da coisa comum.
3. Tratando-se de bem em condomínio, todos os condôminos poderão usufruir do bem e, sendo a fruição exercida exclusivamente por um deles, caberá aos outros o recebimento de percentual do valor obtido com a utilização do bem.
4. Comprovado o uso exclusivo do imóvel por um dos coproprietários sem a devida contraprestação relativa à quota parte do outro, o arbitramento dos aluguéis é medida que se impõe.
5. O termo inicial para fixação de aluguel é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção de seu recebimento, o qual, sem outros marcos, dar-se-á com a Citação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.